Tribunal: TJMT
Processo: 1031350-63.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031350-63.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA - CPF: 503.272.401-72 (EMBARGADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGANTE), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (EMBARGANTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), REGINALDO BICUDO JUNIOR - EPP - CNPJ: 02.450.341/0001-94 (EMBARGANTE), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO À APLICAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA EXCLUSÃO DE DÍVIDAS CONSIGNADAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença de improcedência em ação de superendividamento, determinando o retorno dos autos para elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

2. A embargante aponta omissões e contradições no acórdão quanto à aplicação do valor do mínimo existencial previsto em decreto, à ausência de análise das despesas pessoais e à alegada vedação à inclusão de empréstimos consignados no plano de repactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação dos decretos que fixam o valor do mínimo existencial e ao admitir a repactuação de dívidas decorrentes de empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais invocados, destacando que o valor previsto em decreto não possui natureza vinculante absoluta, podendo ser relativizado diante dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

5. Também foram examinadas as alegações sobre a exclusão dos empréstimos consignados, sendo afastadas com base no art. 54-A, §2o, do CDC, que inclui operações de crédito no conceito de dívidas passíveis de repactuação.

6. Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão ou contradição a relativização judicial do valor do mínimo existencial fixado por decreto, quando fundada em princípios constitucionais. 2. É possível a inclusão de dívidas oriundas de empréstimos consignados em plano de repactuação de superendividamento, à luz do conceito amplo de dívida de consumo previsto no CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 54-A, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S.A. contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e obscuridades relevantes no julgado, que, a seu ver, comprometeriam a coerência da fundamentação e a legalidade da decisão, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Aponta como primeira omissão o fato de o acórdão ter relativizado o parâmetro normativo do mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022, atualizado pelo Decreto no 11.567/2023, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, o que, segundo sustenta, configuraria declaração implícita de inconstitucionalidade, vedada pelo ordenamento.

Defende que o valor de R$ 600,00, previsto no art. 3o do referido decreto, é vinculante e deve ser observado pelo Judiciário até eventual pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nas ações de controle concentrado em trâmite (ADPFs no 1.005 e 1.006), inexistindo margem para o afastamento judicial do critério objetivo ali estabelecido.

Alega, também, que o acórdão incorreu em contradição e omissão quanto aos fundamentos que levaram o colegiado a concluir pela existência de comprometimento do mínimo existencial, sem análise concreta das despesas essenciais, da composição familiar do autor ou da suposta preservação de valor superior ao patamar normativo vigente (R$ 3.093,80 líquidos, após descontos), o que, a seu ver, descaracterizaria o superendividamento.

Por fim, sustenta que houve omissão quanto à aplicação do art. 4o, parágrafo único, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022, que expressamente exclui os empréstimos consignados da aferição do comprometimento do mínimo existencial, ponto que teria sido arguido nas contrarrazões, mas ignorado no julgamento.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões indicadas e, ao final, mantida a sentença de improcedência proferida em primeiro grau, reconhecendo-se a inaplicabilidade do procedimento de superendividamento ao caso concreto.

Sem contrarrazões (id 335490387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No entanto, as razões recursais não encontram respaldo nos autos. O acórdão embargado enfrentou diretamente as teses deduzidas pela parte ora embargante, tendo fundamentado com clareza a relativização do valor estipulado em decreto para o mínimo existencial.

A decisão colegiada reconheceu expressamente que o valor de R$ 600,00, não possui caráter vinculante absoluto, especialmente quando confrontado com preceitos constitucionais que asseguram a subsistência digna do trabalhador.

Além disso, a tese segundo a qual os empréstimos consignados estariam excluídos da repactuação também foi examinada e afastada com base no §2o do art. 54-A do CDC, que estabelece conceito amplo para dívidas de consumo, abrangendo expressamente “operações de crédito”. O acórdão embargado esclareceu que não há vedação legal à inclusão de tais dívidas na repactuação judicial, sendo inaplicável a restrição constante do decreto à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026